Tribunal: STF
Processo: HC 248452
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em favor de Jefferson Cliger Guimarães, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no REsp 2.123.656/MG. (doc. 3, pp. 188-192).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o ora recorrente foi absolvido pelo delito tipificado no art. 155, caput [furto simples], do Código Penal – CP, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal – CPP (fl. 133). Recurso de apelação interposto pela acusação foi provido, por maioria, para condenar o ora recorrente pelo delito do art. 155, caput, do CP, à pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 [43] dias-multa, nos termos do voto do desembargador revisor (fl. 213) [...]. (doc. 3, p. 153).  



    Neste writ, a impetrante sustenta que:  



    No presente caso tratado nesta ação penal, ocorreu a subtração não violenta de uma peça de picanha avaliada em R$ 80,00 (oitenta reais).



    O delito cometido pelo paciente funda-se na ideia de insignificância, sendo que o valor do bem furtado é irrelevante para a máquina estatal, de modo que não há lesão ao bem jurídico tutelado e a conduta do agente não é passível de ser protegida pelo Direito Penal.



    Nesse panorama, sedimentou-se na doutrina e na jurisprudência, no entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, adotado por esta Corte, “o princípio da insignificância – que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal – tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. (...) Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada – apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público” (STF, HC 84.412/SP, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, DJ 19/11/2004).



    Nesse viés, vale lembrar que a insignificância da conduta criminosa não deve ser analisada com critérios subjetivos e sim objetivos, o que significa afirmar que a análise consiste em verificar se o fato tem ou não relevância para o Direito Penal, sob o prisma da fragmentariedade e da intervenção mínima. As circunstâncias de ordem subjetiva, como a reincidência e/ou maus antecedentes, não impedem o reconhecimento do fato como bagatela, sob pena de se implementar, no âmbito da caracterização do crime, o Direito Penal do Autor. Assim, a reiteração delitiva não é hábil a afastar a incidência do princípio da insignificância, pois se julga o fato delitivo e não o seu agente.



    Seguindo essa linha dos Tribunais Superiores, a Defesa demonstrará que para aplicação do princípio da insignificância aos reincidentes ou com maus antecedentes e com reiteração delitiva, somente critérios objetivos devem ser analisados e não as condições pessoais dos acusados:



    a) Tribunal Pleno do STF



    O Tribunal Pleno do STF nos HC nº 123.108 / MG, HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, constante em Informativo nº 793/STF, acolheu as seguintes teses:



    “A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade’’.



    b) Primeira Turma do STF



    A decisão atacada está em dissonância com precedentes recentes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido destacamos: 



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO SIMPLES NA FORMA TENTADA. REITERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 2. O valor irrisório do bem furtado e a ausência de violência ou de grave ameaça, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância. 3. A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 190585 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 14-02-2022 PUBLIC 15-02-2022).



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. REITERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 2. O valor irrisório do bem furtado e a ausência de violência ou de grave ameaça, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância. 3. A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 188494 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 22-02-2022 PUBLIC 23-02-2022).



    b) Segunda Turma do STF



    Da mesma forma, a r. decisão destoa dos seguintes precedentes da Segunda Turma. Vejamos:



    Penal e processual penal. Habeas corpus. Insignificância. Possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em casos que envolvam reincidentes, conforme circunstâncias do caso concreto. Atipicidade material. Precedentes. Agravo provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Segunda Turma, sob a presidência do Senhor Ministro Nunes Marques, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por maioria de votos, dar provimento ao agravo regimental para conceder a ordem de habeas corpus a fim de determinar a absolvição do agravante Cledilson da Conceição Hora, com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP (Proc. 0021419-76.2018.8.25.0001, 9ª Vara Criminal de Aracaju/SE), nos termos do voto do Redator para o acórdão. (HC 198437 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 05/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 04-05-2022 PUBLIC 05-05-2022).



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Princípio da insignificância. Furto de três desodorantes. Reincidência. 3. O princípio da insignificância é excludente da própria tipicidade. 4. A primariedade/reincidência não é elemento da tipicidade, mas circunstância afeta à individualização da pena, motivo por que não faz qualquer sentido indagar, para o reconhecimento de atipicidade, em tese, se o réu é primário. 5. Agravo regimental improvido. (RHC 212351 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 04- 05-2022 PUBLIC 05-05-2022).



    Dessa forma, a defesa entende que merece ser concedida a ordem de habeas corpus para absolver o paciente e em razão da atipicidade da conduta, pelo princípio da insignificância, vez que é evidente no presente caso o reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta e de periculosidade da ação. (doc. 1, pp. 4-8).  



    Ao final, requer:  



    Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, para que:



    1) Seja reformado o acórdão combatido para assegurar a vigência dos artigos 1º e 155, ambos do Código Penal, com absolvição do paciente por atipicidade de sua conduta.



    2) Subsidiariamente, caso não se entenda pela aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, que seja ao menos aplicado o regime ABERTO em favor do paciente, em conformidade com entendimento exarado no HC 123.108.



    3) Instruem a presente petição cópias integrais dos autos principais. Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que:



    4) Sejam dispensadas as informações, vez que a ação encontra-se corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis a sua análise, e mais.



    5) Seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República. (doc. 1, pp. 8-9 – grifei).  



    É o relatório necessário. Decido.   



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no REsp 2.123.656/MG:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL – CP. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL NO CASO CONCRETO. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, modificando a sentença absolutória, afastou a incidência do princípio da insignificância e condenou o ora agravante pelo delito de furto ao fundamento de que, embora irrisório o valor do bem subtraído, a reincidência específica não recomendaria a aplicação do aludido princípio. 2. Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois a Terceira Seção, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, firmou entendimento no sentido de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável, o que não ocorreu na hipótese, tendo em vista que tal princípio não objetiva resguardar condutas habituais juridicamente desvirtuadas, pois comportamentos contrários à lei, ainda que isoladamente irrisórios, quando transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida, revelam intensa reprovabilidade e perdem a característica da bagatela. 3. Agravo regimental desprovido. (doc. 3, p. 184).  



    Razão jurídica assiste à Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. 



    O paciente foi condenado a 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 43 dias-multa, como incurso do art. 155, caput, do Código de Processo Penal, por furtar, “[...] para si, 01 (uma) peça de picanha, pertencente ao estabelecimento comercial ‘Supermercado Eskynão LTDA.’” (doc. 2, p. 133 – grifei).  



    Contudo, entendo estar caracterizada, no caso, situação de necessidade presumida a indicar a ocorrência do furto famélico. Nesse contexto, o “[...] furto famélico subsiste com o princípio da insignificância, posto não integrarem binômio inseparável. É possível que o reincidente cometa o delito famélico que induz ao tratamento penal benéfico” (HC 115.850 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28/10/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção, em situações análogas:  



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. TENTATIVA DE FURTO. ART. 155, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CP). REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. FURTO FAMÉLICO. ESTADO DE NECESSIDADE X INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. SITUAÇÃO DE NECESSIDADE PRESUMIDA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A aplicação do princípio da insignificância deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de se evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais. 3. O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade. 4. In casu, a) a paciente foi presa em flagrante e, ao final da instrução, foi condenada à pena de 4 (quatro) meses de reclusão pela suposta prática do delito previsto no art. 155, caput, c/c o art. 14, II, do Código Penal (tentativa de furto), pois, tentou subtrair 1 (um) pacote de fraldas, avaliado em R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) de um estabelecimento comercial. b) A atipicidade da conduta está configurada pela aplicabilidade do princípio da bagatela e por estar caracterizado, mutatis mutandis, o furto famélico, diante da estado de necessidade presumido evidenciado pelas circunstâncias do caso. 5. O furto famélico subsiste com o princípio da insignificância, posto não integrarem binômio inseparável. É possível que o reincidente cometa o delito famélico que induz ao tratamento penal benéfico. 6. Os fatos, no Direito Penal, devem ser analisados sob o ângulo da efetividade e da proporcionalidade da Justiça Criminal. Na visão do saudoso Professor Heleno Cláudio Fragoso, alguns fatos devem escapar da esfera do Direito Penal e serem analisados no campo da assistência social, em suas palavras, preconizava que “não queria um direito penal melhor, mas que queria algo melhor do que o Direito Penal”. 7. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea “i”) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 8. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício para determinar o trancamento da ação penal, em razão da atipicidade da conduta da paciente. (HC 119.672/SP, Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3/6/2014 – grifei).  



    Penal e processual penal. Habeas corpus. Insignificância. Possibilidade de aplicação do princípio da bagatela em casos que envolvam reincidentes, conforme circunstâncias do caso concreto. Atipicidade material. Agravo provido. (HC 201.667 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3/2/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para restabelecer a sentença absolutória (doc. 2, pp. 133-134).  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência. Intime-se.  



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Ministro Relator do AgRg no REsp 2.123.656/MG no Superior Tribunal de Justiça e ao Desembargador Relator da Apelação Criminal 1.0000.23.072693-7/001 no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de novembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator